Tribunal: STF
Processo: HC 195586
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gabriel Mickaldo do Amaral, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 621.330/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
    Sustenta o impetrante, em síntese, que o decreto de prisão, do paciente - decorrente da suposta prática do crime de tráfico de drogas - seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Realça as condições pessoais favoráveis, primariedade, bons antecedentes e trabalho definido, afirmando viável a substituição da prisão por medida cautelar menos gravosa.
    Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente fosse revogada.
    Ante a deficiência da instrução do “writ”, indeferi a medida acauteladora requerida e determinei a juntada das peças necessárias ao exame do pedido.(Doc. 7)
    Informações devidamente prestadas(Doc. 4 e 9)
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo o teor da decisão impugnada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.  1. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. 
    2. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias afirmaram que a periculosidade do paciente e a gravidade do delito foram demonstradas com base em elementos extraídos dos autos, evidenciadas pela natureza, diversidade e quantidade das drogas apreendidas – 491g de crack e 13,9g de cocaína, mais duas balanças de precisão e dinheiro –, bem como pelo fato de que foi preso em flagrante cometendo novo delito de tráfico de drogas quando usufruía de liberdade provisória concedida em outro processo, contemporaneamente, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.
    3. Salientou-se que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
    4. Ressaltou-se que o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça – STJ é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    5. Agravo regimental desprovido.(Doc. 5).
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    Vê-se que a prisão preventiva do paciente foi justificada na gravidade concreta da infração - que envolveu a apreensão de 491g de crack e 13,9g de cocaína, mais duas balanças de precisão e dinheiro -, e na periculosidade do paciente, “preso em flagrante cometendo novo delito de tráfico de drogas quando usufruía de liberdade provisória concedida em outro processo, contemporaneamente, circunstâncias que demonstram risco ao meio social”(...)
    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual 
    “a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva” (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12). 
    Perfilhando desse raciocínio: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16.
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente